Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716158-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO ROBERTO LIMA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por PAULO ROBERTO LIMA, no qual requer a revisão do processo no 0717330-28.2022.8.07.0001 (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 13/14): “Depreende-se da petição de próprio punho (ID 58269959), que o peticionante Paulo Roberto Lima, em suma, formula pedido de revisão criminal da ação penal n.o 0717330-28.2022.8.07.0001, em que foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em consulta aos autos originários verifica-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs Recurso Especial em 9/4/2024, tendo sido proferido despacho de inadmissão pela Presidência do TJDFT em 25/4/2024, ainda pendente de recurso por parte da DPDF. Assim, revela-se ausente o trânsito em julgado, que é requisito essencial para o ajuizamento de ação revisional, nos termos do § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal. Isto posto, não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido”. No caso, verifica-se que o requerente busca a desconstituição do julgado (acórdão n. 1789502) proferido por esta 3a Turma Criminal que manteve a sua condenação pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 7 de maio de 2024 11:42:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora